Tribunal: TJPA
Processo: 0020841-73.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020841-73.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE JESUS NUNES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de anulação do ato administrativo que tornou sem efeito a posse de Maria de Jesus Nunes Morais no cargo de Técnica em Educação, com fundamento na ausência de reconhecimento do diploma e no não cumprimento do prazo para posse. A sentença determinou a nulidade do Decreto nº 31471/2009, restabelecendo a posse e a reintegração da servidora ao cargo, além do pagamento das remunerações retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que anulou a posse da apelada foi legítimo, considerando a alegação de invalidade do diploma apresentado; (ii) estabelecer se a anulação da posse, realizada sem processo administrativo, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse da apelada no cargo ocorreu dentro do prazo legal estabelecido, inexistindo indícios de descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação estadual (Lei nº 5.810/1994).

4.

O diploma apresentado pela apelada, expedido pela Universidade Castelo Branco, possuía reconhecimento e regularidade junto ao Ministério da Educação (MEC) à época da conclusão do curso, de modo que a investidura no cargo foi legítima.

5.

A anulação do ato de posse sem a instauração de processo administrativo configura flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantias indispensáveis quando o ato administrativo afeta direitos individuais do servidor público.

6.

A autotutela administrativa, embora permita à Administração rever seus próprios atos, deve respeitar o devido processo legal quando a anulação prejudica direitos do administrado, conforme consolidado pela Súmula 473 do STF.

7.

A Súmula 20 do STF estabelece que o devido processo administrativo é imprescindível para a exoneração de servidor admitido por concurso, assegurando-lhe ampla defesa.

8.

A jurisprudência do TJPA reforça a nulidade de atos administrativos de exoneração realizados sem processo administrativo quando há ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de posse de servidor público em cargo efetivo sem a instauração de processo administrativo é inválida por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

A autotutela administrativa não dispensa o devido processo legal em casos de revisão de atos que impliquem prejuízo a direitos adquiridos pelo administrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

49ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença que julgou procedente a ação de conhecimento, anulando o ato administrativo que tornou sem efeito a posse de Maria de Jesus Nunes Morais no cargo de Técnica em Educação.

A sentença determinou a nulidade do Decreto nº 31471/2009, que havia anulado a posse da apelada sob a alegação de não cumprimento do prazo legal para sua realização e da ausência de reconhecimento do diploma pela instituição expedidora, determinando sua reintegração ao cargo, com o pagamento das remunerações retroativas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação, sustentando que a posse foi tornada sem efeito devido à apresentação de diploma não reconhecido pelo Ministério da Educação, o que inviabilizaria a investidura no cargo. Argumentou, ainda, que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pleiteando, ao final, a reforma da sentença e a improcedência do pedido da recorrida
.

A apelada, Maria de Jesus Nunes Morais, por meio da Defensoria Pública, sustenta que sua exoneração foi arbitrária e desprovida de fundamento jurídico, uma vez que tomou posse dentro do prazo legal e apresentou todos os documentos exigidos.

Alega que o diploma expedido pela Universidade Castelo Branco foi posteriormente confirmado como válido pelo MEC, e que a revogação do ato de posse sem processo administrativo constitui violação ao direito de defesa. Requer a manutenção da sentença
.

Distribuída a apelação, a recebi somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença de reintegração da apelada no cargo de Técnico em Educação, considerando que o ato administrativo de exoneração violou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, uma vez que a servidora já havia sido formalmente empossada e exercia regularmente suas funções
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato administrativo que tornou sem efeito a posse de Maria de Jesus Nunes Morais no cargo público de Técnica em Educação, após sua aprovação em concurso promovido pela SEDUC.

O Estado do Pará sustenta que o diploma apresentado pela apelada carece de validade por falta de reconhecimento da instituição pelo MEC. Tal argumento não encontra amparo nos autos.

Conforme a instrução probatória, foi devidamente demonstrado que a Universidade Castelo Branco, instituição onde a apelada concluiu seu curso de Pedagogia, possuía credenciamento regular junto ao MEC na época da conclusão de seu curso.

Além disso, a validade do diploma foi confirmada posteriormente pelo próprio Ministério da Educação, reforçando o entendimento de que a investidura no cargo se deu de forma legítima.

O Estado do Pará argumenta, ainda, que a apelada não teria tomado posse no prazo estabelecido pela legislação. Não assiste razão ao apelante.

A posse da servidora foi realizada dentro do prazo legal, não havendo qualquer indicativo de descumprimento dos prazos previstos na Lei nº 5.810/1994. Conforme destacado na sentença, a apelada cumpriu os requisitos de ingresso ao cargo, e não houve qualquer contestação substancial a esse respeito durante o trâmite administrativo.

Assim, o fundamento utilizado para o ato administrativo que invalidou a posse da autora não se verifica concreto, caracterizando flagrante vício de motivação e ausência de base legal.

No que tange ao argumento recursal de que não teria havido violação ao contraditório e à ampla defesa, observo que o ato de exoneração da apelada foi praticado sem a instauração de processo administrativo, violando, de modo patente, seu direito de defesa.

O princípio da autotutela, embora assegure à Administração Pública o poder de rever seus próprios atos, não afasta a necessidade de observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando o ato administrativo repercute na esfera de direitos do administrado, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, mas desde que respeitados os direitos dos administrados, especialmente no que tange à garantia de defesa e contraditório.

Tal orientação encontra respaldo no enunciado da súmula 473 do STF, a qual dispõe que: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Além disso, o enunciado da súmula 20 do STF estabelece a imprescindibilidade do devido processo administrativo para exoneração de servidor público, garantindo-lhe os meios de defesa: “É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

No caso concreto, não houve instauração de processo administrativo, formalidade essencial cuja ausência implica em nulidade absoluta do ato administrativo que afastou a servidora.

Conforme destacou o parecer ministerial, não houve justa causa para a invalidação da posse da autora. O ato administrativo contrariou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo insustentável sob a ótica constitucional e legal.

Registro ainda que, eventual cancelamento posterior do diploma não invalida a posse da apelada, tampouco legitima sua exclusão do cargo. A Administração, ao constatar eventuais irregularidades, deve instaurar o devido processo administrativo para assegurar o pleno exercício de sua defesa.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO E POSSE. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0001150-37.2012.8.14.0064, Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público Data de Julgamento: 01/04/2019, Data de Publicação: 10/04/2019)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/12/2024